Tribunal: TJMT
Processo: 1017331-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1017331-97.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE (S): MICHAEL MENEZES MACHADO E OUTROS
PACIENTE (S): JESSICA LEAL DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JESSICA LEAL DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (Código, que decretou sua prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa – art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o da Lei n° 12.850/2013 - (ID 34534636).
Os impetrantes sustentam que a paciente faz jus à prisão domiciliar por ser mãe de 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, ter “desconfiança de estar gestante novamente” e ser portadora de “Purpura Trombocitopênica idiopática”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para substituir a prisão preventiva por domiciliar (ID 54624990), com documentos (ID 54624995/54653974).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva da paciente nestes termos:
“ [...]59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]
67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe.[...]
3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS
3.1.19. - JÉSSICA LEAL DA SILVA, epíteto “PIMENTINHA”
424. Sustenta a Autoridade Policial que a investigada JÉSSICA LEAL DA SILVA foi um dos alvos das interceptações telefônicas, sendo constatado que ela atua no tráfico de drogas e possui como referência seu companheiro/representado Rafael Leite Batista, no município de Juruena/MT, com o apoio da base instalada em Alta Floresta e liderada por “ANGELIQUINHA”.
425. A prisão preventiva se justifica, pois consoante à representação, em uma conversa, constatou-se que Jéssica Leal da Silva indagou um homem não identificado a respeito do motivo dele ter saído de algum grupo, fato que deixou “ANGELIQUINHA” descontente, bem como menciona sobre o acerto de dívidas de drogas, e que os valores deveriam ser repassados à “BIBI”. (Alvo 66984167419, 28/03/2020 21:15:19 Pg. 46 do RT 18/2020 (NI Alta Floresta)).
426. Outrossim, extrai do relatório parcial de degravação 020/200, que o Núcleo de Inteligência de Juína transcreve conversas entre Rafael Leite Batista e a sua companheira Jéssica Leal da Silva, nas quais se verifica que esta é a voz de “GRILO” quando ele está impedido de gerenciar a comercialização de entorpecentes na região, demonstrando que eles são membros ativos do COMANDO VERMELHO, conforme se verifica à fl. 137 da representação – id. 33344803.
427. Por tais razões, o Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva da investigada JÉSSICA LEAL DA SILVA, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 2o da Lei Federal n°. 12.850/2013 e artigo 33 da Lei Federal n° 11.343/2006. [...]
433. Assim, a custódia cautelar visa à garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por e, ainda, tal medida visa interromper e/ou diminuir a atuação partes dos integrantes de organizações criminosas.
[...]438. Sendo assim, não há em que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substitui a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para o caso concreto. Neste sentido, é também o posicionamento adotado pelo C. STJ. Vejamos: “[...]. Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...] JESSICA LEAL DA SILVA [...]” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010)
Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que “se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).
Firmada a competência pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à custódia preventiva da paciente e demais representados, foram ratificados (Código 632522).
Pois bem.
A prisão preventiva encontra-se motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 33 (trinta e três) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pela paciente na estrutura criminosa [responsável pela comercialização direta de drogas, além de negociar substâncias com outros integrantes].
Na hipótese, a paciente comprovou ser mãe de Lorena Emanuele Miranda Leal, nascida em 12.8.2016 (quatro anos de idade – ID 54634468) e Junior Almeida Leal, nascido em 19.11.2014 (cinco anos de idade - ID 54634471), bem como ser portadora de “Purpura Trombocitopênica idiopática” (ID 54624998).
Todavia, a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove que as crianças residiam com a paciente e/ou que ela seja a única responsável pelos filhos. Ao contrário, as crianças estão sob os cuidados dos avós maternos, segundo carta subscrita pela própria paciente (ID 54634497).
Não bastasse, o tratamento da doença da paciente é medicamentoso, conforme “Sumario de Alta Hospitalar” emitido de Pronto Socorro de Cuiabá no dia 13.3.2019 (ID 54624998), e inexiste registro de que ela não possa receber o acompanhamento médico necessário no interior da unidade prisional.
Outrossim, a paciente responde ações penais por tráfico de drogas (Código 172109/Alta Floresta) e organização criminosa armada, tortura e tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (PJE no 1001273-41.2020.8.11.0025/Comarca Juína), na qual foi apontada como detentora de uma “posição hierárquica superior” dentro da facção do “Comando Vermelho” (1001273-41.2020.8.11.0025), de modo que a maternidade e o seu quadro de saúde não foram óbices para a habitualidade delitiva.
A reiteração criminosa específica e a gravidade dos fatos criminosos [tráfico de drogas com envolvimento de facção criminosa], somadas a falta de demonstração de imprescindibilidade da presença materna e a possibilidade de tratamento médico no interior da unidade prisional, constituem situações excepcionais que impedem a conversão da custódia em prisão domiciliar, ao menos em análise perfunctória (STJ, RHC no 116.120/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 2.12.2019).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas, em sede liminar, ao se considerar que a paciente se envolveu novamente com a traficância após ter sido beneficiada, em 27.3.2019, com liberdade processual por esta e. Câmara, no julgamento do HC no 1001439-85.2019.8.11.0000 (Relator: Des. Paulo da Cunha).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre esta impetração, em especial sobre o quadro de saúde da paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO